Tribunal: TJSP
Processo: 2156366-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res sobre eventual número da sala comercial da ré. Carta de citação encaminhada e recebida pela portaria sem qualquer ressalva. Validade. Aplicação da teoria da aparência. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2156366-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade de citação. Inocorrência. Endereço informado no contrato que não contou com informações complementares sobre eventual número da sala comercial

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade de citação. Inocorrência. Endereço informado no contrato que não contou com informações complementares sobre eventual número da sala comercial da ré. Carta de citação encaminhada e recebida pela portaria sem qualquer ressalva. Validade. Aplicação da teoria da aparência. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156366-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEXUS
TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA-ME, é agravado CR COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156366-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante:
Nexus
Tecnologia
de
Sistema
Ltda-ME
(atual
denominação de OCSP Serviços Empresariais Ltda-ME)
Agravado: CR Comércio de Produtos para Animais Ltda
Comarca: São Paulo Foro Central 7a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.715
EMENTA
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de indenização por danos
materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão
agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegação de
nulidade de citação. Inocorrência. Endereço informado no contrato
que não contou com informações complementares sobre eventual
número da sala comercial da ré. Carta de citação encaminhada e
recebida pela portaria sem qualquer ressalva. Validade. Aplicação
da teoria da aparência. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nexus Tecnologia de Sistema Ltda-ME (atual denominação de OCSP
Serviços Empresariais Ltda-ME) contra a decisão de fls. 69/70 que, na
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos
materiais e morais em fase de cumprimento de sentença iniciado por
CR Comércio de Produtos para Animais Ltda em face da agravante,
rejeitou a exceção de pré-executividade.
Diz a agravante que a decisão comporta reforma, a
citação na fase de conhecimento foi nula. Insiste que seu endereço
não estava completo, e que o fato de a portaria não ter afirmado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156366-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estava “ausente” não muda a realidade de que a agravante nunca foi
citada.
Recurso tempestivo e preparado a fls. 10/11.
É o Relatório.
Cuidam os autos de ação de rescisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais e morais, ora em fase
de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravado em face da
agravante.
A executada, ora agravante, que foi revel durante a
fase de conhecimento, sendo agora intimada pessoalmente para
pagamento nos termos do artigo 523 do CPC, apresentou exceção de
pré-executividade, aduzindo a nulidade da citação ocorrida.
O juízo rejeitou a impugnação a fls. 69/70, sendo
esta a decisão agravada.
E pese o alegado no recurso, tenho que a decisão
não merece retoque.
Não há que se falar em nulidade da citação no
presente caso.
A carta de citação foi encaminhada à OCSP
Serviços Empresariais Ltda-ME pelo correio ao endereço constante
no contrato firmado (Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 550, CEP
04571-000 fls. 12 dos autos principais), sendo o AR recebido e
assinado em 19/09/2019, sem qualquer objeção pelo recebedor.
O fato de a prestadora de serviços, ora executada,
não ter indicado corretamente o seu endereço, vale dizer, o andar e a
sala especificamente, por óbvio, não tem o condão de anular a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156366-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e todo o processo.
A excipiente/agravante alegou ainda que desde
meados de 2017 mudou a sua razão social para “Nexus Tecnologia”.
Ocorre
que
a
circunstância,
na
fase
de
conhecimento, não foi óbice para o recebimento do AR sem qualquer
ressalva.
Apenas em sede de cumprimento de sentença é
que o AR retornou negativo por “Desconhecido” (fls. 20/21), mas o
fato é que a empresa sempre esteve sediada no mesmo local.
Daí se conclui que a inobservância do dever de
mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), corolário do
princípio da boa-fé objetiva, impede que a parte relapsa se aproveite
de falha que ela própria ensejou em seu favor.
Assim, aplica-se a teoria da aparência, pois a carta
de citação na fase de conhecimento foi devidamente recebida sem
qualquer ressalva por pessoa responsável pela portaria no endereço
da ré, nos termos do artigo 248, §4o, do CPC.
Extrai-se da jurisprudência o seguinte:
“Apelação cível. Indenização por danos morais. Empréstimo de um
carrinho de bebê para utilização nas dependências do shopping com defeitos.
Ferimentos no bebê. Na citação postal de pessoa jurídica, realizada no endereço do
respectivo domicilio, não se exige prova que a pessoa física que assinou o
comprovante tenha poderes de representação, havendo presunção da observância
da regra do parágrafo único do art. 223 do CPC, e aplicação da teoria da aparência.
Legitimidade passiva da apelante. Cerceamento de defesa afastado. Restou
incontroversa a falha na prestação dos serviços, eis que a ré disponibilizou à autora
um carrinho de bebê inadequado e que ocasionou lesão na cabeça da criança. Danos
morais
devidos.
Apelo
desprovido”. (TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156366-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
0014010-71.2013.8.26.0009; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de
Registro: 30/08/2019)
“Ação de revisão de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário.
Reconhecimento de revelia. Citação com AR enviada ao endereço da ré e recebida
na portaria por funcionário que não nega sua condição de pessoa autorizada para
realizar esse tipo de providência. Aplicação da teoria da aparência. Recurso para
reforma. Não provimento” (TJSP - Agravo de instrumento no.
2176096-11.2015.8.26.0000 - Rel. Des. Ênio Zuliani - 1a Câm. Res.
Dir. Empr. - j. 23/03/2016).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
firmou posicionamento nesse sentido.
Confira-se:
“Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via
postal com AR, efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que,
ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer qualquer objeção
imediata” (AgRg nos EDcl no Ag 958.237/RS, Rel. Ministro HONILDO
AMARAL DE MELLO CASTRO [Desembargador convocado do
TJ/AP], 4a Turma, j. 15/12/2009, DJe 02/02/2010).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO.
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL
NO PROTESTO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
PRESCRIÇÃO JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. (...) 3. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de
sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156366-38.2020.8.26.0000 -Voto no
6
expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência. Precedentes. (...)” (AgInt
nos EDcl no AREsp 569.206/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães
Des. convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em
18/09/2018, DJe de 24/09/2018).
Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser
declarada, não havendo razões para se alterar o que foi
escorreitamente decidido.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR